Tribunal: TJDFT
Processo: 0785437-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. CHARGEBACK. PRODUTO/SERVIÇO NÃO REALIZADO. ESTORNO DE VALORES. CABIMENTO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente contra a sentença (integrada pela decisão ID. 72534478) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) à autora/recorrida. O juízo de origem concluiu que, mesmo após a recorrida acionar o procedimento administrativo de “chargeback”, cabível nas hipóteses de não recebimento do produto ou serviço, o recorrente deixou de restituir os valores cobrados, não comprovou eventual repasse à fornecedora dos serviços e, ainda, promoveu a antecipação das parcelas vincendas, concentrando-as em uma única fatura do cartão de crédito da recorrida. Desse modo, entendeu que tais condutas configuram inequívoca falha na prestação de serviços por parte do recorrente.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que o cartão de crédito constitui mero meio de pagamento, não lhe competindo cancelar, de forma unilateral, transações comerciais realizadas entre o cliente e o estabelecimento fornecedor do produto ou serviço. Alega, ainda, que procedeu ao estorno do valor correspondente à compra contestada pela recorrida e que eventual falha na prestação do serviço deve ser atribuída exclusivamente à primeira ré, responsável pela execução do contrato firmado com a consumidora.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, roga para que seja declarada a culpa concorrente das partes.
5. Contrarrazões apresentadas sob o ID 72534490. A recorrida suscita, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, rebate integralmente as alegações constantes do recurso e, ao final, requer a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Ao examinar detidamente os autos, constata-se que é incontroverso o inadimplemento contratual por parte da primeira ré, Marcenaria Fratti, que deixou de entregar os armários planejados adquiridos pela recorrida. Em razão desse descumprimento, a consumidora procedeu à abertura do procedimento de “chargeback” junto ao recorrente, instituição financeira responsável pela administração do cartão de crédito utilizado na transação.
9. De outro lado, o recorrente afirma que realizou o estorno da compra no cartão de crédito da consumidora, porém, só comprova o estorno de R$3.100,00 (três mil e cem reais) referente a uma parcela da compra e de forma genérica defende que não seria civilmente responsável pelos danos sofridos pela recorrida.
10. Por outro lado, o recorrente alega ter efetuado o estorno da compra realizada no cartão de crédito da consumidora, correspondente a apenas uma das parcelas da transação e, de forma genérica, sustenta a inexistência de responsabilidade civil por eventuais danos suportados pela recorrida, sem, contudo, afastar de maneira consistente os fundamentos que ensejaram a sua condenação.
11. As operações de "chargeback", modalidade na qual o consumidor contesta a operação junto à empresa de cartão de crédito, são legítimas, por conferirem segurança nas relações comerciais, notadamente em um cenário em que as fraudes com cartões de crédito são praticadas diariamente. Contudo, não havendo confirmação do fornecedor, à instituição intermediária do pagamento não é permitido realizar estornos das operações, sob pena de causar prejuízo aos usuários das maquinetas de pagamento e gerar insegurança jurídica. Acórdão 2000813, 0700691-12.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)
12. No caso em apreço, verifico que a recorrida observou todas as formalidades exigidas para a instauração do procedimento de estorno de valores "chargeback", conforme se depreende do documento de ID 72534186. Outrossim, restou devidamente comprovado nos autos que a primeira ré, empresa de marcenaria, descumpriu o contrato de compra e venda de bens com prestação de serviços e demais obrigações pactuadas ID. 72534182, em razão de sua insuficiência financeira e possível encerramento das atividades ID. 72534183 (art. 373 CPC).
13. Dessa forma não há justificativa para o recorrente negar o referido pedido e ainda antecipar as demais parcelas de uma única vez na fatura da recorrida (ID. 72534188). O caso dos autos demonstra uma visível ineficiência do sistema de CHARGEBACK da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto. Essa omissão atrai o dever de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados ao consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, porque sequer se questionou o fornecedor da veracidade das afirmações do consumidor. (...)** (TJ-DF 07174270520218070020 1632637, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2022). Acórdão 1999643, 0707628-39.2024.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
14. Nesse trilhar, compactuo dos fundamentos da sentença especialmente na parte que destacou: “A despeito das alegações do banco requerido, verifico que este se limitou a declarar que estornou o valor de R$ 3.100,00 no cartão de crédito da autora, mas nada argumento sobre a conclusão do processo de contestação da compra e também se já havia transferido para a empresa primeira requerida a integralidade do valor do contrato. Desse modo, uma vez que houve a devida comprovação de que o serviço não foi prestado pela empresa primeira requerida e de que não há prova do recebimento pelo fornecedor da integralidade do valor parcelado no cartão de crédito da autora, entendo que merece procedência o pedido de restituição, unicamente pelo banco, da quantia de R$ 27.900,00, considerando que o valor de R$ 3.100,00 já foi estornado, conforme documento de id. 218776163.”
15. Concluo, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, uma vez que deixou de justificar as razões que motivaram a antecipação das parcelas restantes na fatura do cartão de crédito da consumidora, a qual, registre-se, foi a parte lesada pelo inadimplemento contratual da primeira ré. Além do mais, não comprovou a existência de repasse dos valores pagos à referida empresa, responsável direta pela inexecução do contrato. Diante disso, entendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e não merece reparos.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000813, 0700691-12.2025.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.; Acórdão 1999643, 0707628-39.2024.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.)